Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000002-23.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase comprovação do pagamento da dívida. Neste sentido, o exequente foi intimado acerca da petição e dos comprovantes juntados pelo ente Distrital aos id’s 16011404 e 16011405, quanto à RPV 2017.00.2.022378-0. Ao id 17050157 o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pleiteia pela expedição de requisitório complementar dos valores ainda não pagos, relativos ao requisitório de id 11963299, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional Taxa Referencial - TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, como que decidido pela Suprema Corte. Pugna, ainda, pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, bem como esclarece que fará os devidos repasses para os substituídos processuais, e ,para tanto, informa seus dados bancários: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54076-3. Desse modo, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido do exequente ao id 17050157. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador